Tribunal: TJSP
Processo: 0001449-91.2011.8.26.0653
Classe: Embargos de Declaração Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001449-91.2011.8.26.0653/50001, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em
que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
RUBENS SCOLARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001449-91.2011.8.26.0653/50001 -Voto no 30.960
2
VOTO No 30.960
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001449-91.2011.8.26.0653/50001
COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: RUBENS SCOLARI
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO
ACÓRDÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022
CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que, em juízo de retratação, desacolheu o
reexame necessário e negou provimento ao recurso, determinando a
aplicação aos encargos da mora do Tema no 810 do STF.
Alega-se, em síntese, que o acórdão
recorrido deveria também ter sido reanalisado à luz do Tema 942 do STF.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso
ocorre. O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia
explicitando, com clareza, objetividade e coerência, as razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001449-91.2011.8.26.0653/50001 -Voto no 30.960
3
julgamento. Ao contrário do alegado, a decisão embargada se acha
motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas
hipóteses do art. 489, § 1o, CPC. Inexiste obscuridade, contradição, omissão
ou qualquer outro vício.
Há, é verdade, confronto entre o que ficou
decidido no acórdão recorrido, proferido em 2014, e a tese sustentada pelo
embargante, que não foi aceita pela E. Turma Julgadora. Mas aí, forçoso é
convir, o inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter infringente
ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede de embargos de
declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova
ordem processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para
abertura da instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por
essas
razões,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator